Tribunal: STF
Processo: MS 24510
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-19
Data de publicação: 2003-11-19

Ementa:
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU.
CAUTELARES.  CONTRADITÓRIO.  AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
1- Os
participantes de licitação têm direito à fiel observância do
procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa
ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2-
Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da
União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação,
determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº
 8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos
do art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade para a
expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e
garantir a efetividade de suas decisões).
3- A decisão encontra-se
fundamentada nos documentos acostados aos autos da Representação e
na legislação aplicável.
4- Violação ao contraditório e falta de
instrução não caracterizadas.
Denegada a ordem.